Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1010863-77.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BANCO FICSA S/A
Recorrida: MARIA ANIE MUNIZ AGUIAR.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO - CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
3. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010863-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANIE MUNIZ AGUIAR - CPF: 856.647.581-04 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO -

D
ESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO
- CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

3.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022